Tribunal: TJSP
Processo: 2256168-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópia da CTPS e situação de regularidade de CPF que, no entanto, não comprovam a sua

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópia da CTPS e situação de regularidade de CPF que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira - Fora isso, não atendeu determinação do Juízo para a vinda de documentos novos - Omissão que afasta a credibilidade dos seus argumentos - Hipossuficiência não demonstrada - Possibilidade de afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.